Tribunal: TJSP
Processo: 1013499-31.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de extinção quanto à obrigação de fazer e de não provimento em relação ao pedido de dano moral. Apelo da Municipalidade. Com parcial razão. Princípio da Causalidade. Perda superveniente do objeto que demanda condenação sucumbencial do réu. Inexistência de dano social em razão do baixo grau de ofensividade e da notável diligência em realizar as soluções

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de extinção quanto à obrigação de fazer e de não provimento em relação ao pedido de dano moral. Apelo da Municipalidade. Com parcial razão. Princípio da Causalidade. Perda superveniente do objeto que demanda condenação sucumbencial do réu. Inexistência de dano social em razão do baixo grau de ofensividade e da notável diligência em realizar as soluções necessárias. Recurso parcialmente provido somente para condenar o réu nas custas, despesas processuais e honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013499-31.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado JOÃO LUIS ALVARES
DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013499-31.2017.8.26.0554 -Voto no 20829
2
APELAÇÃO. Ação civil pública. Sentença de extinção quanto à
obrigação de fazer e de não provimento em relação ao pedido de
dano moral. Apelo da Municipalidade. Com parcial razão.
Princípio da Causalidade. Perda superveniente do objeto que
demanda condenação sucumbencial do réu. Inexistência de dano
social em razão do baixo grau de ofensividade e da notável
diligência
em
realizar
as
soluções
necessárias.
Recurso
parcialmente provido somente para condenar o réu nas custas,
despesas processuais e honorários.
VOTO n° 20829
RELATÓRIO:
Trata-se de ação civil pública movida pelo Município de
Santo André em face de João Luis Álvares de Moura. Alega, em síntese, o
autor que o réu é proprietário do imóvel situado na Rua Vicente de Carvalho,
no 225, Vila Príncipe de Gales-Santo André, localizado em área verde
destinada ao lazer e recreação da comunidade local. Aduz que durante vistoria
de rotina da fiscalização ambiental foi constatada desabamento e deslizamento
de terra devido à existência de obra irregular no imóvel de propriedade do
requerido, e ainda que, como primeira medida, o Departamento de Parques e
Áreas Verdes do Município retirou os brinquedos do playgroud e interditou a
praça. Após o requerido não atender os comunicados expedidos pelo
Município, foram emitidos os Autos de Embargos n° 78980 e 80922. Noticia,
ainda, que a praça permanece interditada há dois anos, aguardando as
providências listadas pela Gerência de Pré-Fabricados e Obras Civis do
Município de Santo André, nos autos do Processo Administrativos n°
11026/2016. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (fls. 09).
Sobreveio sentença a fls. 566/570, cujo relatório se
adota, extinguindo o processo com resolução do mérito no que tange à
obrigação de fazer e julgando improcedente o pedido no atinente à obrigação
de pagar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013499-31.2017.8.26.0554 -Voto no 20829
3
Inconformada, apelou a Municipalidade (fls. 580/593),
sustentando, em resumo, que: (A) o recorrido deve arcar com as verbas de
sucumbência, notadamente quanto ao pagamento dos honorários periciais; e
(B) que o dano à coletividade encontra-se devidamente demonstrado no
acervo documental que instrui os autos, sendo indicado o valor de R$
39.000,00 a título de multa compensatória (fls. 580/593).
Contrarrazões apresentadas pelo réu (fls. 597/599),
pugnando pela manutenção do decidido.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Tiago Cintra Zarif,
opinou pelo provimento do recurso. (fls. 605/612).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento das custas recursais, consoante o §1o do art.
1.007 do CPC.
Compulsando os autos, verifico a fls. 556/561 o reaterro,
a construção do muro e a recomposição natural da vegetação na área sub
judice, situação reconhecida pela própria Municipalidade. Desse modo,
acertada a r. sentença quanto à perda superveniente do objeto.
Contudo, não é caso de afastamento da condenação do
réu nas verbas sucumbenciais. Vige o princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição, o qual, em regra, não exige questionamento
administrativo prévio a fim de se socorrer junto ao Poder Judiciário, exceto em
casos excepcionais, conhecidos como jurisdição condicionada, tais como Justiça
Desportiva, Habeas Data, ações previdenciárias e inobservância de Súmula
Vinculante.
Nesse senda e, em razão do princípio da causalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013499-31.2017.8.26.0554 -Voto no 20829
4
imperativa a condenação do réu nas custas, despesas processuais, incluindo
perícias, e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, atualizados desde
a data da presente sessão de julgamento.
Quanto ao dano social, não observo culpa grave por parte
do demando ao passo que executou com prontidão as obras necessárias.
Assim, em função da baixa ofensividade do dano e da diligência empregada
em sua solução, não é caso, de fato, de indenização por dano social.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)